Tribunal: TJPA
Processo: 0831277-09.2020.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2022-02-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0831277-09.2020.8.14.0301

APELANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: CLAUDIA CRISTINA FELIX DE LIMA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2022: _____/MARÇO/2022.

APELAÇÃO CÍVEL – Nº. 0831277-09.2020.8.14.0301
.

COMARCA:
BELÉM / PA.

APELANTE(S):
UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
.

ADVOGADO(A)(S):
DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE (OAB/PA 11.270)
.

APELADA:
CLAUDIA CRISTINA FELIX DE LIMA
.

ADVOGADO(A)(S):
SILVIA GOMES NORONHA – DEFENSORA PÚBLICA
.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE ATENDIMENTO EMERGENCIAL. DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO DE COVID-19. LEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM.
INTEGRANTE DO SISTEMA UNIMED. SOLIDARIEDADE. TEORIA DA APARÊNCIA. FATO DO SERVIÇO. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR. EXCLUDENTE DA RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. INOCORRÊNCIA. RAZÃO PURAMENTE BUROCRÁTICA. SUSPENSÃO DE ATENDIMENTO DE BENEFICIÁRIA DE OUTRA INTEGRANTE DO SISTEMA UNIMED. PANDEMIA. CASO FORTUITO/FORÇA MAIOR. CIRCUNSTÂNCIAS NÃO ELENCADAS NA JUSTIFICAÇÃO DA NEGATIVA DO ATENDIMENTO EMERGENCIAL. DANO MORAL. CARACTERIZADO. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.

1.
De acordo com jurisprudência pacífica do STJ:
“o Complexo Unimed do Brasil e as cooperativas dele integrantes, por formarem um sistema independente entre si e que se comunicam por regime de intercâmbio, permitindo o atendimento de conveniados de uma unidade específica em outras localidades, apesar de se tratar de entes autônomos, estão interligados e se apresentam ao consumidor como uma única marca de abrangência nacional, existindo, desse modo, solidariedade entre as integrantes"
(AgInt no AREsp 1.545.603/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/03/2020, DJe 20/03/2020).

2.
No contexto do fato do serviço, entende-se que a caracterização do defeito gerador do acidente decorre da falta de segurança esperada pelo consumidor, levando-se em consideração o modo como o serviço é prestado, os resultados e riscos da atividade e o tempo em que foi prestado. Do conjunto probatório exsurge clara a conduta ilícita da Apelante, qual seja, recusa ao atendimento emergencial da autora, por motivação eminentemente burocrática, impedindo-a de obter diagnóstico e tratamento adequado à covid-19.

3.
Pela dicção expressa do art. 14, §3º, do CDC, em casos de fato do serviço, a responsabilidade civil dos fornecedores somente será afastada quando estes comprovarem: i) que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; ou, ii) que houve a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, ou ainda na hipótese de caso fortuito ou de força maior. Portanto, caberia ao fornecedor do serviço comprovar as causas excludentes da responsabilidade civil, invertendo-se o ônus da prova
ope legis
e independente de manifestação judicial a respeito. Precedentes do STJ.

4.
A recusa ao atendimento emergencial da consumidora com impedimento ao diagnóstico e tratamento, com base em justificativa burocrática, em um período de alta letalidade da covid-19, efetivamente gera abalo psicológico, o que justifica a compensação por danos morais.

5.
Apelação conhecida e desprovida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da sentença vergastada, e
a
plicar o art. 85, §11, do CPC e considerar manutenção da sentença condenatória, e majorar a condenação da apelante em honorários de sucumbência para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
, Desª. Maria do Céo Maciel Coutinho e Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 5ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos três (03) dias do mês de março (03) do ano de dois mil e vinte e dois (2022).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0831277-09.2020.8.14.0301

COMARCA:
BELÉM / PA.

APELANTE(S):
UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADO(A)(S):
DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE (OAB/PA 11.270)

APELADA:
CLAUDIA CRISTINA FELIX DE LIMA

ADVOGADO(A)(S):
SILVIA GOMES NORONHA – DEFENSORA PÚBLICA

RELATOR:

DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

R E L A T Ó R I O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por

UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
nos autos de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais proposta por
CLAUDIA CRISTINA FELIX DE LIMA
, diante do inconformismo com a sentença proferida pelo

Juízo de Direito da 15ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém (Id. 4085974), que
julgou procedentes os pedidos da ação, para reconhecer a obrigação da Apelante quanto ao atendimento médico da Apelada e condenou aquela ao pagamento de compensação por danos morais no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais).

Nas
razões recursais
(Id.

4085976), a apelante sustenta, preliminarmente, a sua ausência de legitimidade passiva
ad causam,
vez que a autora, ora apelada, celebrou contrato de prestação de serviços de assistência médico-hospitalar com a UNIMED NORTE/NORDESTE, que foi alienada e sucedida pela UNIMED VERTENTE DE CAPARAÓ, sendo que estas possuem personalidade jurídica distinta da apelante, pelo que não teria obrigação contratual de fornecer o serviço de assistência médica à autora.

No mérito, aduz, em suma, que a sentença teria incorrido em
error in judicando
, pois inexistiria o dever de indenizar no caso concreto, diante da configuração de excludente da responsabilidade civil da fornecedora de serviço. Descreve que, em razão do cenário pandêmico da covid-19, instalado desde janeiro de 2020, realizou diversas medidas para promoção efetiva do serviço e concretização da boa-fé objetiva, tais como:
a) ampliação da capacidade de atendimento na rede própria; b) ampliação de leitos de retaguarda para média e alta complexidade; c) aumento da rede ambulatorial; d) reforço de membros das equipes assistenciais; e) investimento no treinamento das equipes para enfrentamento da pandemia; f)

criação de fluxos para pacientes, cooperados, colaboradores COVID-19 e NÃO-COVID-19; e, g) disponibilização gratuita de medicamentos de uso domiciliar.

Defende, assim, que restariam verificadas excludentes da responsabilização civil da operadora de plano de saúde, pois a própria pandemia de covid-19 consistiria em hipótese de caso fortuito e força maior, a teor do art. 393, parágrafo único, do CC/02, sendo que a impossibilidade de cumprir a obrigação resultou diretamente da pandemia e da inevitabilidade de seus efeitos na superlotação dos leitos hospitalares. Afirma que não houve negativa de cobertura contratual, mas sim a impossibilidade de prestação do serviço de assistência médica face a superlotação de alguns prestadores de serviço.

Por fim, alega que não houve a demonstração do dano moral sofrido pela apelada, de modo que não teria sido caracterizada qualquer situação de abalo moral.

Em contrarrazões (Id. 4085983), a apelada pugna pelo desprovimento do recurso, a fim de que seja mantida a sentença condenatória.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, 7 de fevereiro de 2022.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE ATENDIMENTO EMERGENCIAL. DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO DE COVID-19. LEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM.
INTEGRANTE DO SISTEMA UNIMED. SOLIDARIEDADE. TEORIA DA APARÊNCIA. FATO DO SERVIÇO. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR. EXCLUDENTE DA RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. INOCORRÊNCIA. RAZÃO PURAMENTE BUROCRÁTICA. SUSPENSÃO DE ATENDIMENTO DE BENEFICIÁRIA DE OUTRA INTEGRANTE DO SISTEMA UNIMED. PANDEMIA. CASO FORTUITO/FORÇA MAIOR. CIRCUNSTÂNCIAS NÃO ELENCADAS NA JUSTIFICAÇÃO DA NEGATIVA DO ATENDIMENTO EMERGENCIAL. DANO MORAL. CARACTERIZADO. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.

1.

De acordo com jurisprudência pacífica do STJ:
“o Complexo Unimed do Brasil e as cooperativas dele integrantes, por formarem um sistema independente entre si e que se comunicam por regime de intercâmbio, permitindo o atendimento de conveniados de uma unidade específica em outras localidades, apesar de se tratar de entes autônomos, estão interligados e se apresentam ao consumidor como uma única marca de abrangência nacional, existindo, desse modo, solidariedade entre as integrantes"
(AgInt no AREsp 1.545.603/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/03/2020, DJe 20/03/2020).

2.

No contexto do fato do serviço, entende-se que a caracterização do defeito gerador do acidente decorre da falta de segurança esperada pelo consumidor, levando-se em consideração o modo como o serviço é prestado, os resultados e riscos da atividade e o tempo em que foi prestado. Do conjunto probatório exsurge clara a conduta ilícita da Apelante, qual seja, recusa ao atendimento emergencial da autora, por motivação eminentemente burocrática, impedindo-a de obter diagnóstico e tratamento adequado à covid-19.

3.

Pela dicção expressa do art. 14, §3º, do CDC, em casos de fato do serviço, a responsabilidade civil dos fornecedores somente será afastada quando estes comprovarem: i) que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; ou, ii) que houve a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, ou ainda na hipótese de caso fortuito ou de força maior. Portanto, caberia ao fornecedor do serviço comprovar as causas excludentes da responsabilidade civil, invertendo-se o ônus da prova
ope legis
e independente de manifestação judicial a respeito. Precedentes do STJ.

4.

A recusa ao atendimento emergencial da consumidora com impedimento ao diagnóstico e tratamento, com base em justificativa burocrática, em um período de alta letalidade da covid-19, efetivamente gera abalo psicológico, o que justifica a compensação por danos morais.

5.

Apelação conhecida e desprovida.

Os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade estão presentes, razão pela qual deve ser
conhecido
o presente recurso.

Da preliminar de ausência de condição da ação: falta de legitimidade passiva
ad causam
da Ré.

Sob o ângulo da avença efetivamente celebrada, a UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO suscita sua ilegitimidade passiva, pois a autora celebrou contrato de prestação de serviço médico-hospitalar com outra pessoa jurídica (UNIMED NORTE/NORDESTE), que possui autonomia e personalidade jurídica distinta da ora Apelante, tendo, inclusive, sido alienada para UNIMED VERTENTE DE CAPARAÓ. Logo, não possuiria obrigação contratual em face da autora.

A tentativa de fuga obrigacional objetivada com a pretensão de ilegitimidade passiva
ad causam
é, de plano, improcedente. Isso porque, constata-se que, objetivamente, o sistema das operadoras de planos de saúde instrumentalizado no sistema Unimed transmite ao consumidor a ideia de que se trata de fornecedores de assistência médica única com atuação direta em todo Brasil, sendo que o consumidor não possui informação adequada da autonomia e de eventuais diferenças e limites territoriais ou executivos do conteúdo dos serviços fornecidos por cada unidade.

Ao contrário, para efetuar a comercialização do plano de saúde, transmite-se ao consumidor a noção de que estará assegurado o fornecimento do serviços por qualquer das pessoas jurídicas que integram o sistema Unimed. Quando se promove a publicidade integrativa e interligada no âmbito das cooperativas médicas que utilizam a mesma marca gera-se a legítima confiança de que o consumidor estará assistido por todas as pessoas jurídicas que compõe a mesma marca. É daí que exsurge a solidariedade obrigacional da apelante, diante de sua qualidade de fornecedor pela teoria da aparência.

Nesses casos, ante a assimetria de informação e a impossibilidade de o consumidor ter plenos conhecimentos acerca da diferenciação da gama de serviços prestados por cada uma das pessoas jurídicas integrantes do sistema Unimed, tem-se configurada a legitimidade passiva dada a solidariedade existente entre a Unimed contratante e Unimed executora.

Nesse sentido, confira-se julgados do STJ:

PLANO DE SAÚDE. AGRAVO INTERNO.
SISTEMA UNIMED. SOLIDARIEDADE. APLICAÇÃO DA TEORIA DA APARÊNCIA. PRECEDENTES
. DIREITO DO REGRESSO DA COOPERATIVA RÉ EM FACE DA ENTIDADE CAUSADORA DO DANO. EXISTÊNCIA. NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE DOENÇA AUTOIMUNE. INEXISTÊNCIA DE CONTROVÉRSIA ACERCA DA NECESSIDADE DE COBERTURA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ.

1. "Segundo a orientação jurisprudencial deste Tribunal Superior, o Complexo Unimed do Brasil e as cooperativas dele integrantes, por formarem um sistema independente entre si e que se comunicam por regime de intercâmbio, permitindo o atendimento de conveniados de uma unidade específica em outras localidades, apesar de se tratar de entes autônomos, estão interligados e se apresentam ao consumidor como uma única marca de abrangência nacional, existindo, desse modo, solidariedade entre as integrantes" (AgInt no AREsp 1545603/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/03/2020, DJe 20/03/2020).
2. Em "se tratando de responsabilidade solidária, é facultado ao consumidor escolher contra quem quer demandar, resguardado o direito de regresso, daquele que efetivamente reparou o dano, contra os demais coobrigados. Precedentes" (AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp 1569919/AM, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 24/06/2020). 3. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp 1856771/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/11/2021, DJe 01/12/2021)

PROCESSO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. P
LANO DE SAÚDE. SOCIEDADES COOPERATIVAS UNIMED. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM.

1. O direito à informação e o princípio da vinculação da publicidade refletem a imposição da transparência e da boa-fé nos métodos comerciais, na publicidade e nos contratos, de modo que o fornecedor de produtos ou serviços se responsabiliza também pelas expectativas que a sua publicidade desperta no consumidor, mormente no que tange ao uso coletivo de uma mesma marca.
2. A publicidade do Sistema Unimed busca instigar o indivíduo à contratação mediante a convicção de que se trata de uma entidade única com atuação em âmbito nacional, não sendo informado ao filiado sobre a autonomia e a independência de suas unidades, o que só faz reforçar nele a ideia de que esse sistema lhe oferece uma maior gama de serviços e facilidades.
3. Ademais, a complexa estrutura das cooperativas prestadoras de serviço, se, por um lado, visa ao estímulo e reforço do sistema cooperativo regido pela Lei n. 5.764/1971, possibilitando a atuação sob uma mesma marca e a constituição de sociedades cooperativas singulares, federações de cooperativas e confederações; por outro lado, tem como efeito externo a responsabilização de toda a cadeia de fornecimento - no caso, o Sistema Unimed - de forma solidária, uma vez que não se pode exigir do consumidor que conheça as intrincadas relações entre os diversos membros dessa cadeia, mormente quando a publicidade veiculada pelo grupo faz-lhe crer que se trata de uma entidade una.
4. Dessarte, o fato de várias sociedades explorarem uma mesma marca, ainda que com personalidades jurídicas distintas - por não ter havido a informação clara ao consumidor acerca de eventuais diferenças no conteúdo dos serviços ou na cobertura oferecida por cada uma -, traz como consequência a possibilidade de serem acionadas a responder solidariamente pelas obrigações contratadas por qualquer delas.
5. Recurso especial não provido.

(REsp 1377899/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/12/2014, DJe 11/02/2015)

RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. SISTEMA UNIMED. RECUSA INDEVIDA DE COBERTURA. USUÁRIO EM INTERCÂMBIO. UNIMED EXECUTORA. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. UNIMED DE ORIGEM. COOPERATIVAS DE TRABALHO MÉDICO. REDE INTERLIGADA. MARCA ÚNICA. ABRANGÊNCIA NACIONAL. TEORIA DA APARÊNCIA. CADEIA DE FORNECEDORES. CDC. INCIDÊNCIA.

1. Cinge-se a controvérsia a saber se a cooperativa de trabalho médico que atendeu, por meio do sistema de intercâmbio, usuário de plano de saúde de cooperativa de outra localidade possui legitimidade passiva ad causam na hipótese de negativa indevida de cobertura. 2. Apesar de os planos e seguros privados de assistência à saúde serem regidos pela Lei nº 9.656/1998, as operadoras da área que prestarem serviços remunerados à população enquadram-se no conceito de fornecedor, existindo, pois, relação de consumo, devendo ser aplicadas também, nesses tipos contratuais, as regras do Código de Defesa do Consumidor (art. 35-G da Lei nº 9.656/1998 e Súmula nº 469/STJ).
3. O Complexo Unimed do Brasil é constituído sob um sistema de cooperativas de saúde, independentes entre si e que se comunicam através de um regime de intercâmbio, o que possibilita o atendimento de usuários de um plano de saúde de dada unidade em outras localidades, ficando a Unimed de origem responsável pelo ressarcimento dos serviços prestados pela Unimed executora. Cada ente é autônomo, mas todos são interligados e se apresentam ao consumidor sob a mesma marca, com abrangência em todo território nacional, o que constitui um fator de atração de novos usuários. 4. Há responsabilidade solidária entre as cooperativas de trabalho médico que integram a mesma rede de intercâmbio, ainda que possuam personalidades jurídicas e bases geográficas distintas, sobretudo para aquelas que compuseram a cadeia de fornecimento de serviços que foram mal prestados (teoria da aparência). Precedente da Quarta Turma.

5. É transmitido ao consumidor a imagem de que o Sistema Unimed garante o atendimento à saúde em todo o território nacional, haja vista a integração existente entre as cooperativas de trabalho médico, a gerar forte confusão no momento da utilização do plano de saúde, não podendo ser exigido dele que conheça pormenorizadamente a organização interna de tal complexo e de suas unidades.

6. Tanto a Unimed de origem quanto a Unimed executora possuem legitimidade passiva ad causam na demanda oriunda de recusa injustificada de cobertura de plano de saúde.
7. Recurso especial não provido.

(REsp 1665698/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/05/2017, DJe 31/05/2017)

Dessa forma, entendo que a Agravante UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO é parte legítima para demanda que objetiva o reconhecimento da obrigação contratual e responsabilização civil pela recusa indevida de cobertura.
Assim, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam.

Do mérito.

O apelo objetiva descaracterizar a responsabilização civil da operadora de plano de saúde pelo defeito na prestação do serviço de assistência médico-hospitalar em favor da consumidora, argumentando-se que a pandemia de covid-19 repercutiu diretamente sobre a saúde suplementar, constituindo-se em verdadeira circunstância de caso fortuito ou força maior, a teor do art. 393, parágrafo único, do CC/02.

O contexto argumentativo apresentado já prenuncia algumas das fórmulas processuais que podem envolver os litígios decorrentes da pandemia de covid-19, no âmbito da saúde suplementar, cujas relações materiais estejam submetidas às normas de proteção e defesa do consumidor.

Vale destacar, de plano, a necessidade de se evitar qualquer visão acrítica sobre os efeitos da pandemia em casos como o dos autos, evitando-se, generalizações ou reducionismos jurídicos sobre essas lides.

Por isso, é imperioso identificar perfeitamente a situação específica que ensejou a demanda, refletindo, assim, a causa de pedir, e, em última escala, os próprios limites objetivos da demanda. Na petição inicial, registrou-se:

“[...]

A autora é beneficiária do plano de saúde fornecido pela empresa Ré, plano de saúde ambulatorial com obstetrícia, com abrangência UNIMED NORTE E NORDESTE, com adesão em 01 de Janeiro de 2019, sob matrícula de beneficiária nº 09748029000049280.

Cumpre informar que, no dia 28/04/2020, a autora passou a sentir falta de ar, característico de SARS-CoV-2 (CORONAVÍRUS COVID-19), razão pela qual procurou o pronto atendimento do Hospital Dom Luiz I, credenciado pela ré.

Ocorre, que a empresa ré negou atendimento, com a justificativa que o mesmo estaria suspenso para beneficiários do plano Unimed Norte e Nordeste, haja vista que somente existe atendimento disponível para Unimed Belém
.

(...)

É cediço reforçar o período excepcional em que o mundo encontra-se inserido: uma pandemia mundial que já alcança o exorbitante número de 2.000.000,00 (dois milhões) de pessoas e já levou a óbito mais de 100.000 (cem mil) pessoas no planeta e isto se dá pela combinação da ausência de diagnostico rápido, alta transmissibilidade do vírus e rápida evolução da doença, podendo inclusive, levar o paciente à óbito em menos de 24h.

Dessa forma, uma vez constatado sintomas suspeitos como era o caso da requerente, é evidente a necessidade de atendimento, independente da suspensão dada pela empresa ré, haja vista que a o plano tem abrangência nacional.

Assim,
a atitude da ré de negar a cobertura de procedimentos de urgência e emergência, sob alegação de que o atendimento ao referido tipo de plano estaria suspenso na cidade, se mostra claramente ilegal, ante a obrigatoriedade de cobertura trazida pelo mesmo diploma legal nestes casos

De acordo com as regras da ANS o requerente faz jus a receber o atendimento

por ser esse um atendimento de urgência/emergência conforme assim dispõe a Resolução Normativa nº 259.

Complementarmente ao entendimento jurisprudencial, o Ministério da Saúde

caracteriza, na publicação das Diretrizes para diagnóstico e tratamento da COVID-19, situações envolvendo o COVID-19 como casos emergenciais, enquadrando neles pacientes com suspeita diagnosticada.

(...)

Posto isto, não resta dúvida quanto ao direito da autora cujo quadro clínico seja

de urgência ou emergência – em especial nos casos de contágio ou suspeita de contágio pelo novo Coronavírus – de serem prontamente atendidos, quando transcorrido o prazo de carência de 24 horas estabelecido legalmente.

[...]”

Como se vê, no caso dos autos, a autora propôs a ação de obrigação de fazer e indenização por danos morais, posto a UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
ter-lhe negado atendimento emergencial para diagnóstico e
tratamento
de covid-19 no dia 28/4/2020, sob a justificativa que tal atendimento encontrava-se suspenso em razão da celebração originária contratação com a Unimed Norte/Nordeste (Id. 4085874).

Analisando toda a situação descrita, tem-se que a demanda está lastreada em hipótese de fato do serviço, isto é, na configuração de defeito na prestação do serviço que resultou danos morais à Apelada, conforme a regra do art. 14, do CDC, que gera o dever de indenizar segundo a responsabilidade civil objetiva. Aliás, este diploma legal estabelece no §1º do mesmo art. 14, as diretrizes fáticas para determinação um serviço defeituoso, dispondo,
in verbis:

Art. 14.

§ 1° O serviço é defeituoso quando não fornece
a segurança
que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - o modo de seu fornecimento;

II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - a época em que foi fornecido.

A premissa básica de aferição de defeito na prestação do serviço se rege pela necessidade de observância da segurança esperada. Existe, portanto, um princípio da segurança nas relações de consumo. As ofensas potenciais a este postulado, aferidas conforme o modo de fornecimento do serviço, o resultado e riscos que razoavelmente dele se esperam e à época em que foi prestado, poderão ensejar a responsabilização civil do fornecedor.

De outro lado, caberá ao fornecedor demonstrar as hipóteses excludentes de responsabilidade civil, conforme o art. 14, §3º, do CDC, que revela, nesse contexto, a inversão do ônus da prova
ope legis,
a se dá independentemente de manifestação judicial
.

Nesse sentido, já se manifestou a jurisprudência do c. STJ:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. JUNTADA DE DOCUMENTOS EM GRAU DE APELAÇÃO. EXCEPCIONALIDADE. DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS À PROPOSITURA DA AÇÃO OU FUNDAMENTAIS/SUBSTANCIAIS À DEFESA. NÃO CABIMENTO. INTERPRETAÇÃO DOS ARTS. 283, 396 E 397 DO CPC. DOCUMENTO APÓCRIFO. FORÇA PROBANTE LIMITADA. ART. 368 DO CPC. AÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR FATO DO SERVIÇO E DO PRODUTO. SERVIÇO DE BLOQUEIO E MONITORAMENTO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ROUBO. ACIONAMENTO DO SISTEMA DE BLOQUEIO. MONITORAMENTO VIA SATÉLITE. ALCANCE DO SERVIÇO CONTRATADO. CLÁUSULA CONTRATUAL. AMBIGUIDADE. INTERPRETAÇÃO FAVORÁVEL AO ADERENTE/CONSUMIDOR. ART. 423 DO CÓDIGO CIVIL E ARTS. 6º, INCISO III, E 54, § 4º, DO CDC. CLÁUSULAS CONTRATUAIS QUE DEVEM SER SEMANTICAMENTE CLARAS AO INTÉRPRETE. CONSUMIDOR. HIPOSSUFICIÊNCIA INFORMACIONAL.

1. Os documentos indispensáveis à propositura da ação (CPC, art. 283) ou os fundamentais/substanciais à defesa devem ser apresentados juntamente com a petição inicial ou contestação (CPC, art. 396), não se admitindo, nesse caso, a juntada tardia com a interposição de recurso de apelação, não sendo o caso também de documento novo ou destinado a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados (CPC, art. 397). 2. Indispensáveis à propositura da ação ou fundamentais/essenciais à defesa são os documentos que dizem respeito às condições da ação ou a pressupostos processuais, bem como os que se vinculam diretamente ao próprio objeto da demanda, como é o caso do contrato para as ações que visam discutir exatamente a existência ou extensão da relação jurídica estabelecida entre as partes. 3. No caso, foi carreada ao recurso de apelação cópia de "contrato padrão" que supostamente comprovaria haver limitação a impedir o sucesso do pleito deduzido pelo consumidor. Trata-se de prova central do objeto da ação, da causa de pedir - documento substancial ou fundamental, nos dizeres de Amaral Santos -, que devia ser levada aos autos no momento da defesa apresentada pelo réu, nos termos do art. 396 do CPC. Prova essa que cabia ordinariamente ao requerido, uma vez que se está diante da chamada inversão ope legis do ônus da prova em benefício do consumidor.
Em se tratando de demanda de responsabilidade por fato do serviço, amparada no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, a jurisprudência reconhece a inversão do ônus da prova independentemente de decisão do magistrado - não se aplicando, assim, o art. 6º, inciso VIII, do CDC (REsp 802.832/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, DJe 21/09/2011; REsp 1.095.271/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe 05/03/2013).
4. "Só é documento o escrito assinado, ou de outra forma, inegavelmente reconhecido por seu autor [...]. E só ocorre autenticidade quando se tem certeza acerca da veracidade da assinatura nele contida, ou da origem do documento" (JÚNIOR, Humberto Theodoro. Curso de direito processual civil. Vol. I, 52 ed.Rio de Janeiro: Forense, 2011, . 459). Vale dizer que o documento apócrifo carreado aos autos pelo recorrido (fornecedor) - o qual, embora não assinado, é por este reconhecido - serve, quando muito, a fazer prova de que o próprio recorrido é seu autor, mas não que o recorrente (consumidor) tenha a ele se vinculado, tudo na esteira do que dispõe o art. 368 do CPC: "As declarações constantes do documento particular, escrito e assinado, ou somente assinado, presumem-se verdadeiras em relação ao signatário".5. No caso, não se afigura possível considerar que o "contrato padrão" juntado pelo fornecedor - documento produzido unilateralmente pelo então apelante - equivale exatamente ao que teria sido assinado pelo consumidor, pela simples razão de que é o próprio fornecedor que afirma celebrar contratos diversificados com coberturas e produtos igualmente variados.6. Eventual ambiguidade de conceitos - que, no caso, atinge o próprio objeto do contrato, deve ser solucionada em benefício do aderente (Código Civil, art. 423). Por outro lado, em se tratando de relação de consumo, os arts. 6º, inciso III, e 54, § 4º, do CDC estabelecem ser direito do consumidor a informação plena do objeto do contrato. Garante-se-lhe não somente uma clareza física das cláusulas limitativas - o que é atingido pelo simples destaque -, mas, sobretudo, uma clareza semântica, um significado unívoco dessas cláusulas, que deverão estar infensas a duplo sentido, haja vista que a hipossuficiência informacional do consumidor é característica, de regra, pressuposta. 7. Se o serviço de "monitoramento" oferecido pela recorrida limitar-se à manutenção do sistema - notadamente se inexistir a devida informação acerca do que consiste exatamente tal serviço ou da existência de outros mais abrangentes -, em boa verdade, tal situação tangencia a prática de publicidade enganosa, porque, a toda evidência, é informação "capaz de induzir em erro o consumidor a respeito da natureza, características, qualidade, quantidade, propriedades" do serviço (CDC, art. 37, § 1º). 8. No caso em exame, era absolutamente razoável que o consumidor esperasse que a contratação de serviço de monitoramento lhe desse alguma forma de rastreamento do veículo caso fosse roubado ou furtado. Porém, como ficou fartamente demonstrado nos autos - na verdade, a própria empresa recorrida assim reconhece -, somente o serviço de bloqueio foi oferecido pela contratante, não tendo sido acionado o monitoramento do veículo roubado - pelo menos não com o significado contido nas legítimas expectativas nutridas pelo consumidor. Responsabilidade civil do fornecedor reconhecida, pois configurado o ato ilícito, consistente na prestação de serviço defeituoso, e os danos experimentados pelo consumidor (art. 14 do CDC).9. Recurso especial provido.

(REsp 1262132/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe 03/02/2015)

Adotando-se a compreensão acima, alinhada à causa de pedir explicitada na inicial, entende-se que à operadora de plano de saúde caberia comprovar
a legitimidade e veracidade da justificativa de recusa ao atendimento emergencial da Autora
. Em outras palavras, a Unimed Belém deveria comprovar que atendimento da autora para diagnóstico e tratamento da enfermidade foi negado em razão dos efeitos deletérios do cenário pandêmico de covid-19, que a teria impedido de executar o específico atendimento necessário da Autora.

A rigor, a apelada juntou comprovação de negativa de atendimento emergencial
sob pretexto de suspensão ao atendimento de beneficiário de outra integrante do sistema Unimed (Id. 4085874). Naquela altura nenhuma motivação de negativa de atendimento foi relacionada ao efeitos próprios da covid-19.

A justificativa apresentada pela Apelante, qual seja, a existência de caso fortuito e de força maior, consubstanciada na pandemia de covid-19, não correspondeu exatamente à motivação elencada por ocasião da recusa ao atendimento.

Por certo, o Tribunal de Justiça do Estado do Pará, assim como todo o Poder Judiciário brasileiro, tem encontro marcado com análise da questão da pandemia de covid-19 ser ou não classificada como caso fortuito ou de força maior, notadamente quando envolver as eventuais escolhas (discriminações) de tratamento dispensado na seara da saúde suplementar. Mas, não é isso que se cuida no caso concreto, já que a negativa de atendimento se deu por outra razão de ordem burocrática.

A propósito, importa ressaltar que mesmo sob o ângulo das excludentes de caso fortuito ou força maior, inexiste consenso doutrinário ou jurisprudencial sobre a pandemia de covid-19 ser classificada desta forma, principalmente em termos de relação contratual de fornecimento de serviços de assistência médico-hospitalar, considerando os aspectos da verificação de fortuito interno ou externo.

Ademais, todas as medidas que a Apelante alega ter implantado no enfrentamento da pandemia decorreram maximamente da própria atividade econômica que esta sempre desenvolveu. É mais que natural que, no contexto de ações para combate sanitário de endemias, as operadoras de planos de saúde tenham sido chamadas a implementar medidas positivas para atendimento necessário de seus beneficiários; seria ilógico imaginar que planos de saúde, cujo mister é garantir a assistência médica, se mantivessem alheios a um cenário de pandemia global.

Portanto, a conduta da apelante, ao negar atendimento emergencial à Autora em razão de suspensão de atendimento a beneficiária de outra Unimed, constituiu ato ilícito, considerando a solidariedade existente entre as integrantes do sistema Unimed, configurando fato do serviço.

Em relação à alegação de ausência de comprovação do dano moral, tem-se na hipótese descrita a negativa de atendimento emergencial para fins de diagnóstico e
tratamento
de doença pandêmica, cujo percentual de fatalidade era, à época, elevadíssimo, configura efetivo abalo moral, já que representa inegável aflição psicológica pela diminuição da expectativa de viver.

A apelante negou atendimento de emergência à autora, impedindo que a autora obtivesse os cuidados médicos possíveis naquela altura, circunstância que afetou de forma negativa e contundente a esfera psíquica da autora, a gerar efetivo abalo emocional e, por isso mesmo, gerar a necessidade de compensação.

Em sentido semelhante, transcreve-se julgado do STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE.
NEGATIVA DE COBERTURA A ATENDIMENTO MÉDICO-HOSPITALAR COM FUNDAMENTO EM CARÊNCIA
CONTRATUAL. INADMISSIBILIDADE.
HIPÓTESE DE URGÊNCIA CARACTERIZADA. RECUSA ABUSIVA
. DANO MORAL CONFIGURADO. AGRAVO INTERNO DES PROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que o mero descumprimento contratual não enseja indenização por dano moral. No entanto, nas hipóteses em que há recusa de cobertura por parte da operadora do plano de saúde para tratamento de urgência ou emergência, segundo entendimento jurisprudencial desta Corte, há configuração de danos morais indenizáveis.
2. A cláusula contratual que prevê prazo de carência para utilização dos serviços prestados pelo plano de saúde não é considerada abusiva, desde que não obste a cobertura do segurado em casos de emergência ou urgência. 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 1923012/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 25/10/2021, DJe 26/11/2021)

Da Conclusão.

ASSIM
, com fundamento no art. 932, IV, letra “b”, do CPC c/c art. 133, XI, letra “d”, do RITJ/PA,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, no sentido de manter integralmente a sentença proferida pelo juízo
a quo.

Aplicando o art. 85, §11, do CPC e considerando a manutenção da sentença condenatória, majora-se a condenação da Apelante em honorários de sucumbência para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Belém/PA, 3 de março de 2022.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 03/03/2022